Tribunal: TJSP
Processo: 1006303-38.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos que foram enfrentados de maneira nítida – Pretendida pelo réu embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006303-38.2014.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
CONDOMINIO
EDIFICIO
TEJEREBA,
é
embargado
A
F
CINTRA
ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006303-38.2014.8.26.0223/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33801 - Digital
EDEC.No: 1006303-38.2014.8.26.0223/50000
COMARCA: Guarujá (2a Vara Cível)
EBTE. : “Condomínio Edifício Tejereba” (apelado, réu)
EBDA. : “AF Cintra Engenharia e Construções Ltda.” (apelante, autora)
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso Argumentos
que foram enfrentados de maneira nítida Pretendida pelo
réu embargante a rediscussão de matéria já objeto de
apreciação por esta Câmara Caráter infringente imprimido
à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 2), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto
pela autora embargada (fls. 829/834 dos autos principais).
Sustenta o réu embargante, em síntese, que: o acórdão está
eivado de contradição, seja porque ignora os termos do contrato celebrado entre as
partes, seja porque vai de encontro à própria afirmação existente no voto condutor,
no sentido de que ficou demonstrado que a autora embargada não atendeu fielmente
às suas obrigações contratuais; os serviços não foram realizados de acordo com o
projeto, razão pela qual a sentença apelada jamais poderia ser reformada; caso seja
mantido o acórdão, o saldo devedor encontrado em desfavor dele deverá ser
atualizado a partir da prolação da decisão, não a partir da citação, como constou do
voto condutor; deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, impondo-se à autora
embargada o pagamento integral da custas e despesas processuais, assim como dos
honorários advocatícios; devem ser sanadas a omissão e a contradição apontadas (fls.
2/7).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento em parte ao apelo da
autora embargada, o fez de maneira a sopesar todo o contexto fático e probatório
existente nos autos, nele se incluindo o contrato celebrado (fls. 40/51 dos autos
principais) e aditivos (fls. 57/58, 60/62 dos autos principais), o termo de acordo
firmado (fls. 335/337 dos autos principais), bem como as conclusões do laudo
pericial e esclarecimentos (fls. 487/547, 569/577, 647/650, 721/726 dos autos
principais).
A procedência parcial da ação, conforme delineado no voto
condutor, decorreu do acolhimento das conclusões periciais, no sentido de que o total
dos serviços efetivamente prestados pela autora embargada, “já com o desconto
resultante das desconformidades encontradas” (fls. 833, 539/542 e 650 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006303-38.2014.8.26.0223/50000 -Voto no
3
principais), corresponderia a valor superior do que aquele que foi pago pelo réu
embargante.
Daí resultou o acolhimento em parte da ação, para impor ao
réu embargante a obrigação de pagamento não do valor total, dada a
desconformidade de parte dos serviços, mas de parcela efetivamente prestada pela
autora embargada e não quitada pelo réu embargante.
O resultado do julgamento, diferente de representar
contradição (fl. 2), busca evitar o enriquecimento ilícito, tanto da autora embargada
(e daí o acolhimento parcial de seu pedido) quanto do réu embargante, que, conforme
extenso e fundamentado laudo pericial, prestou serviços que, somados, e já
descontados os defeitos apresentados, correspondem a valor superior do que aquele
efetivamente pago.
Não houve desprezo de fato ou prova algum, ao contrário do
afirmado pelo réu embargante (fl. 3), mas sopesamento do direito postulado dentro
do contexto fático e probatório trazido aos autos.
Confira-se:
“(...) Nesse cenário, considerando-se que o pagamento do
preço do contrato e dos aditivos foi diluído em prestações, que,
a despeito das inconformidades constatadas, calculou-se que o
valor dos serviços efetivamente prestados (já com o abatimento
relativo a ditas inconformidades) superou a quantia paga até o
momento da suspensão dos pagamentos (ocorrida, do que se
depreende do contexto probatório, a partir do momento em que
se tornaram apreciáveis as divergências contratuais), a medida
mais acertada consiste no pagamento, pelo contratante (réu), da
diferença encontrada, sob pena de claro enriquecimento ilícito.
Não se está, aqui, a negar vigência à cláusula contratual
invocada pelo réu (cláusula 'S' fl. 50), porque dos termos dela
não se extrai o perdimento, pela contratada (autora), do direito
à contraprestação por serviços já prestados, mas à indenização
pela rescisão do contrato se esta for motivada por uma das
hipóteses ali descritas.
Entretanto, se o contratante (réu) optou pela rescisão do
contrato, ele não pode pretender eximir-se do pagamento dos
serviços já prestados com base na ausência de aceite (vide
cláusula 'III', item 'c' fl. 41), porque aceite não sobrevirá em
razão do desacordo comercial sucedido.
Tampouco cabe qualquer direito indenizatório à autora (que
nem sequer o pleiteou), o que não se equipara à inexigibilidade
da contraprestação por serviços efetivamente prestados, sob
pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito do réu, o que não
se admite” (fl. 833 dos autos principais).
A respeito dos juros de mora, descabe a respectiva incidência a
partir da prolação do acórdão (fl. 6).
Este, justamente, acolheu em parte pretensão de cobrança
manifestada no pedido inicial, daí a constatação da mora a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006303-38.2014.8.26.0223/50000 -Voto no
4
exatamente consoante constou do voto condutor:
“(...) sendo inviável falar-se em termo certo para o
cumprimento da obrigação de pagamento do saldo devedor
aqui reconhecido, os juros de mora incidentes sobre a diferença
encontrada pelo perito, R$ 28.421,91 (fls. 539/542, 650),
devem incidir a partir da citação” (fl. 834 dos autos principais).
Tampouco se pode considerar mínima a sucumbência do réu
embargante (fls. 6/7), única hipótese em que o ônus pelo pagamento das verbas dela
decorrentes poderia ser imposto integralmente à parte contrária, segundo preceituado
no parágrafo único do art. 86 do atual CPC.
O acórdão hostilizado, portanto, não se ressentiu de qualquer
omissão ou contradição (fl. 2).
2.2. Na verdade, o réu embargante revela inconformismo com
as proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator